Tribunal: STF
Processo: HC 186292
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rialdo Valente Freire, advogado, em benefício de Danilo Amorim dos Santos Filho, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.4.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 557.239, “com recomendação de urgência na conclusão do processo” na origem.
    Consta dessa decisão:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANILO AMORIM DOS SANTOS FILHO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferido nos autos do HC n.º 0809979-59.2018.8.14.0000.
    Consta dos autos que o Paciente foi denunciado, juntamente com outros 3 (três) Corréus, pela suposta prática dos crimes dos arts. 155, § 4.º, incisos I e II, e 288, ambos do Código Penal, pois teria participado de um furto realizado na agência do Banco do Brasil localizada no Distrito de Monte Dourado. A denúncia relata que o Acusado ‘foi responsável por deixar e buscar os demais envolvidos, dando suporte especialmente no que se refere ao transporte, levando-os após a subtração, à casa de Izaias, onde foi feita a conferência do dinheiro’ (fl. 33).
    A prisão em flagrante, que se deu em 22/10/2018, foi convertida em preventiva.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 15-27.
    Neste writ, a Defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o Paciente está ‘preso nas dependências da Administração Penitenciária Silvio Hall de Moura, desde 22/10/2018 há aproximadamente 449 dias, ou seja, há mais de 1 (um) ano e meio, sem ter tido um julgamento’ (fl. 5). (…)
    O pedido liminar foi indeferido pelo Exmo. Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, no recesso forense (fl. 375).
    As informações foram prestadas às fls. 378-395.
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 405-417).
    Às fls. 423-429, a Defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista a precariedade do sistema prisional e o risco de infecção pelo novo coronavírus.
    É o relatório”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu não evidenciado o alegado excesso de prazo em razão da complexidade do feito na origem e do encerramento da instrução criminal, afirmando, ainda, que o juízo de origem teria concluído pela inexistência de risco à saúde do paciente no estabelecimento prisional onde custodiado.
    2. O impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão deduzida nas instâncias antecedentes, ressalta que o paciente estaria preso desde 22.10.2018 e aponta desídia judicial no processamento do feito na origem.
    Assinala que o “paciente permanece recolhido ao cárcere por força da prisão preventiva, ocorrida em 22 de outubro de 2018, acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I, IV, c/c art. 288 do Código Penal (furto qualificado), conforme se observa na denúncia.
    Frise-se que o crime apurado é cometido SEM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, denotando baixa lesividade à sociedade. Contudo, a MM. Juíza de Direito do Plantão Judiciário, RELAXOU o presente FLAGRANTE, mais converteu a prisão em prisão preventiva do Paciente pautando-se no depoimento do acusado e na garantia da ordem pública, especialmente pelo alto grau de periculosidade que demostra” (sic).
    Assevera que o paciente seria primário, com bons antecedentes, emprego e residência fixa e o “caso em tela não apresenta quaisquer das ocorrências aceitas pela jurisprudência para ensejar um ‘alargamento’ nos prazos, restando, mais do que óbvio, que a demora na entrega da prestação jurisdicional OCORREU POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DO ESTADO”.
    Argumenta ser possível a substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas e que a defesa não teria dado causa ao eventual atraso no andamento da ação penal.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus em favor de DANILO AMORIM DOS SANTOS FILHO, em caráter liminar, isto é, de plano, independentemente das informações da autoridade coatora, para determinar a soltura do paciente, em razão do excesso de prazo, sobretudo pelo longo período de prisão sem expectativa de finalização, comunicando, imediatamente, a Vara Distrital de Monte Dourado;
    Caso a presente ordem não seja concedida em caráter liminar, o que se alega apenas hipoteticamente, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus em sua plenitude, confirmando a liminar concedida, para restabelecer o direito do paciente em aguardar em liberdade o julgamento da ação penal, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ante o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da prisão preventiva, a qual, dura mais de 1 ANO, 6 MESES”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 557.239, “com recomendação de urgência na conclusão do processo” na origem.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Em 29/04/2019, o Tribunal de origem afastou a alegação de excesso de prazo com base na seguinte fundamentação (…):
    ‘Destaco ainda que a audiência fora redesignada para o dia 30/05/2019 às 13h30min, em razão da não apresentação dos presos pela SUSIPE de Santarém, sob o fundamento da falta de recursos para compra de passagens, assim o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade ao feito. Por outro lado, conforme amplamente explicitado, os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, de maneira aritmética e estanque, mas sim, diante de uma análise do caso concreto, aferindo-se se há ou não excesso.
    Destarte, ressalto que o juízo de primeiro grau está empenhado no regular trâmite do processo, não se evidenciando desídia impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar do paciente. [...]
    Entendo que pelo menos por ora, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura dos oras pacientes, sobretudo se considerada a permanência da necessidade de custódia dos pacientes para a garantia da ordem pública, como bem enfatizado pelo juízo de primeiro grau em sede de informações.
    Assim, compulsando os autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora paciente estar preso preventivamente desde 22 de outubro de 2018, conforme explicitou o impetrante, confirmado pelo juízo ora coator, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.
    Ademais, embora esteja assegurado o direito de ser julgado num prazo razoável, este não vem delimitado. Logo, diante da ausência de determinação da duração de um processo crime, fica a critério do julgador, em cada caso concreto, definir se houve ou não excesso de limite temporal para a formação da culpa’.
    Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que, na audiência de instrução realizada em 30/05/2019, foram ouvidas 6 (seis) testemunhas e realizado o interrogatório dos 4 (quatro) Réus. Na oportunidade, também foi determinada a expedição de carta precatória para a oitiva de duas testemunhas.
    Após a juntada da carta precatória e a apresentação dos memoriais da Acusação, as Defesas dos Acusados foram intimadas, em 21/11/2019, para a apresentação das alegações finais; no entanto, o advogado da corré Jacirene se manteve inerte, foi novamente intimado e, diante da não apresentação das alegações finais, o Juízo singular, em 05/02/2020, nomeou defensor para a corré. Após a apresentação de petição em 07/02/2020, o último andamento registrado, em 10/02/2020, é o seguinte: ‘Ao Gabinete do Magistrado’.
    Como se sabe, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, em razão da complexidade da causa – pluralidade de réus (quatro acusados), com defensores distintos, além da necessidade de expedição de carta precatória –, inexistindo desídia do judiciário na condução do processo. (…)
    Ademais, com o encerramento da instrução criminal, fica prejudicada a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa, consoante a inteligência da Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça (‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’).
    Por fim, constato que o feito só não foi sentenciado em razão da inércia da Defesa de um dos corréus na apresentação das alegações finais, além da necessidade de nomeação de defensor dativo, o que também afasta a alegação de desídia estatal. (…)
    No mais, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar (fls. 423-429), em razão do risco de uma eventual contaminação pelo vírus COVID-19, pontuo que cabe ao Juízo singular a análise da possibilidade de flexibilizar a prisão preventiva, com vistas a preservar a saúde do preso, sobretudo no caso em que não foi comprovada a situação de risco de saúde do Réu, tampouco as condições do estabelecimento prisional.
    Ressalto que é imprescindível a apreciação do risco caso a caso.
    Desse modo, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre a excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância.
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus, com recomendação de urgência na conclusão do processo”.
    6. Apesar de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, efetivada em 22.10.2018, os documentos constantes destes autos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    A ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias, a justificar o andamento processual revelado nos documentos constantes da presente ação. Assim, por exemplo:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    Considerados o encerramento da instrução criminal e a regular tramitação do processo, não se há cogitar do alegado excesso de prazo para os efeitos jurídicos pretendidos pelo impetrante. Nesse sentido, por exemplo:
    “Excesso de prazo. (...) Notícia constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco de que a instrução chegou a termo. Prejudicialidade. Precedentes. (…) O sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco indica que já foram apresentadas as alegações finais na ação penal objeto da discussão, o que demonstra a conclusão da instrução. Em casos como esse a Corte sinaliza que o encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva (HC nº 86.618/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05)” (HC n. 128.650, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.10.2016).
    7. Ademais, pelo que se tem dos documentos que instruem a presente ação, “há gravidade concreta dos crimes, vez que se denota ousadia dos acusados em furtar uma agência do Banco do Brasil, localizada no Distrito de Monte Dourado, em associação com outros acusados, inclusive ficando claro a participação dos pacientes na empreitada criminosa, tendo em vista ser DANILO AMORIM o responsável pelo transporte, alimentação dos demais envolvidos, indicar a localização da agência, monitorar o movimento a fim de garantir a concretização do furto, além de manter contato direto com uma pessoa de nome RAFAEL, que passou diversas instruções, entre as quais a de pegar dinheiro na casa de alguém que ele não soube declinar o nome, a fim de garantir a alimentação dos demais comparsas na estadia dos mesmos no Distrito de Monte Dourado, inclusive a res furtiva foi encontrada em sua posse.
    Quanto a participação de IZAIAS GUEDES foi ele que contratou DANILO e solicitou ao mesmo suporte na empreitada delituosa, inclusive foi em sua residência que foi realizada a conferência do dinheiro objeto do furto. conforme se observa, pelo depoimentos dos acusados em tese, a ação perpetrada foi realizada com associação de mais de três pessoas com o fim específico de cometer o furto à agencia do Banco do Brasil, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas.
    Descabe cogitar-se de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. (…) AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 177.516-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.755-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora